Tribunal: CARF
Processo: 19515.002733/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, em razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus extratos bancários, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas colhidas.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária. Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente quando não resultam em preterição do direito de defesa.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. LEGALIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei e decorre do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002733/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.058 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
ANA LUCIA PANCINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, em
razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus extratos
bancários, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas colhidas.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002733/2009-53
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002733/2009-53

O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária.
Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento
conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade
na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não
constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente
quando não resultam em preterição do direito de defesa.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se,
por prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
LEGALIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei e
decorre do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002733/2009-53

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 591/615), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 578/585), proferida em sessão de 24/09/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-50.600, da 19.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SP1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 235/251), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida. Lei n.o 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO.
Fica sujeito à multa de 75%, na forma do artigo 44, I, da Lei 9.430, nos casos do
lançamento de ofício.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual os seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela, objeto da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIAS.
Cabe ao sujeito passivo apresentar as provas com a impugnação nos termos previstos no
artigo 16 do Decreto 70.235/72.
É indeferido o pedido de diligências quando for prescindível para a formação da
convicção em julgamento e em desacordo com o art. 16, IV, do Decreto 70. 235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2;
224/230) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 220/223), tendo o contribuinte sido
notificado em 20/07/2009 (e-fl. 230), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002733/2009-53

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
sob o fundamento de omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários
correspondente ao ano calendário de 2005.

Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, fls. 220/223, o procedimento
fiscal foi instaurado em 17/04/2008 mediante intimação recebida em 22/04/2008 para
apresentar comprovantes de rendimentos tributáveis, isentos e tributáveis
exclusivamente na fonte, extratos bancários de todas as contas correntes utilizadas,
inclusive das aplicações, e procuração de seu representante.

Depois de solicitação de prorrogação de prazo, sem que fossem apresentados os
documentos foi lavrado termo de embaraço, fls. 12/14.

Depois de novas intimações consta o encaminhamento parcialmente os extratos
bancários solicitados e somente mediante novas intimações completou as informações
em 02/03/2009.

De posse dos referidos documentos, a fiscalização relata o procedimento adotado
e elaborou planilhas demonstrativas, fls. 215/219, constando os valores dos depósitos
cujas origens não teriam sido identificadas e comprovadas no total de R$ 2.702.347,15.

Cientificado do resultado dessa análise em 10/06/2009, decorrido o prazo de 20
dias concedido para apresentar justificativas sem que houvesse resposta, houve nova
intimação com novo prazo de 10 dias que transcorreu sem manifestação.

Por fim, foi lavrado o Auto de Infração que totalizou R$ 1.566.358,84, incluindo
imposto de R$ 737.561,26, multa de ofício (75%) e acréscimos legais na data da
consolidação, por Omissão de Rendimentos com base em depósitos bancários de origem
não identificada.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Inconformada, apresentou impugnação conforme instrumento de fls. 235/251, na
qual, depois de resumir os fatos afirma que era companheira de Carlos Eduardo Marsili,
falecido, e em decorrência disso, foi nomeada inventariante conforme processo de
arrolamento mencionado nos autos.

Acrescenta que nesta condição ficou responsável pela direção e administração
dos bens e direitos incluindo a gerência da empresa Best Offices Serviços de
Engenharia Ltda que teria sofrido interdição. Por esta razão teria transitado nas contas
correntes particulares da impugnante os valores relacionados nos autos.

Afirma que não houve renda ou acréscimo patrimonial e que teria distribuído 3
ações de prestação de contas.

Alega ainda, em meio a citações doutrinárias, que a multa aplicada viola o
princípio do não confisco.

Com relação à instrução probatória, afirma que a documentação está atrelada às
ações judiciais e que trará tão logo as tenha.

Pretende que sejam realizadas diligências e perícias e conclui com pedido de
cancelamento do auto de infração.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário.
Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002733/2009-53

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da administração de pessoa jurídica pela recorrente; b) Ausência de renda ou
acréscimo patrimonial; c) Princípio do Não Confisco; e d) Diligências/Perícias, ampla defesa e
contraditório.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 18/03/2014, e-fl. 589, protocolo recursal em 15/04/2014, e-
fl. 591, e despacho de encaminhamento, e-fl. 618), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Diligência/Perícia
Observo que o recorrente sustenta a necessidade de diligência/perícia. Argumenta
sobre o dever de prova – Verdade real.
Alega a defesa ser imprescindível a realização de diligência/perícia fiscal para
comprovar a origem dos depósitos e, como não foi deferida, requer a nulidade ou reforma da
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002733/2009-53

decisão de piso. O motivo justificador da diligência residiria, essencialmente, na necessidade de
aferir as declarações ou, ainda, com o objetivo de demonstrar as origens.
Pois bem. Não vejo qualquer equívoco na decisão objurgada ao indeferir o
requerimento postulado. A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou
não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador e não é o caso em
concreto.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Efetivamente, entendo que não pode ser acolhido o requerimento de
diligência/perícia. Não há nos autos, para o caso de autuação lastreada na análise de extratos
bancários, necessidade da prova pericial postulada.
Não há uma clara demonstração de pertinência para a perícia. O recorrente é quem
pode e deve produzir provas acerca das origens dos depósitos bancários objetos de autuação,
demonstrando precisamente a origem (fonte) dos créditos e a natureza destes e apresentando
estes elementos de forma hábil e idônea. Se não fez uma produção de prova eficaz, não cabe
realização de perícia/diligência para sanar a falta. Ora, o contribuinte não pode, efetivamente,
pretender suprir, mediante diligência, um ônus probatório que lhe compete atender de forma
satisfatória.
Veja-se que o Decreto n.o 70.235, de 1972, regulamenta os requisitos obrigatórios
para possibilitar a efetivação de diligências, sendo que a inobservância deles acarreta no
indeferimento do requerimento.
A matéria está posta no disciplinamento da impugnação, enquanto instrumento de
defesa do contribuinte, mas é aplicável na fase recursal por se tratar de norma geral do processo
administrativo fiscal. Observe-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1.o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Destaque-se, outrossim, que, na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002733/2009-53

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo da empresa e
função de inventariante. Da administração da pessoa jurídica relacionada. Ausência de
renda ou acréscimo patrimonial
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a
empresa e tem relação com a sua função de inventariante. Sustenta que não há renda, nem
acréscimo patrimonial.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea e que individualize cada
depósito segregadamente, de forma a demonstrar, de modo inconteste, a origem.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos
creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002733/2009-53

extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF n.o 32 – A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se
constituindo, em si, objeto de tributação.

Por outro lado, é forçoso registrar que a pretensão do impugnante em justificar a
movimentação de sua conta pessoal como sendo recursos da empresa na qual seu
companheiro que faleceu detinha participação, não pode ser acatada, pois,
configurar-se-ia inaceitável subversão ao princípio contábil da entidade, aprovado pela
Resolução CFC n.o 750, de 29 de dezembro de 1993, que assim dispõe em seu artigo 4.o
e parágrafo único:
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação
de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto e pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por conseqUência, nesta acepção, o patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta
em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-contábil.

Por este princípio, a contabilidade deve ter plena distinção e separação entre
pessoa física e pessoa jurídica. Enfim, o patrimônio da empresa jamais se confunde com
os dos seus sócios. A contabilidade da empresa deve registrar somente os atos e os fatos
ocorridos que se refiram ao patrimônio desta e não aos relacionados com o patrimônio
particular de seus sócios, de outro modo, chegaríamos a absurdo do próprio sócio
utilizar sua conta de pessoa física para quitar despesas do próprio pró labore e efetuar
pagamento de distribuição de lucros.

Além disso, restaria ainda explicação acerca da origem dos recursos que
possibilitaram o contribuinte prover o “financiamento” do caixa da empresa uma vez
que a renda total declarada no ano-calendário foi de R$ 23.109,91 de rendimentos
isentos e de tributação exclusiva.

No presente caso, tendo em vista as alegações do impugnante, cabe-lhe o ônus de
demonstrar materialmente a execução das despesas com documentos de caixa e
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002733/2009-53

pagamento na exata medida dos ressarcimentos bem como das alegações relativas aos
reembolsos de plano de saúde do pai. É cediço que tais comprovações, por constituírem
fato modificativo da imputação fiscal, é ônus que cabe ao contribuinte, (...)
(...)
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, conforme bem detalhado no Termo de Verificação Fiscal.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é da empresa ou que
estão vinculadas ao inventário não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a
vinculação das origens dos valores diretamente a atividade empresária ou ao inventário e não o
faz de forma hábil e idônea. A questão especial é a origem; sequer são as despesas.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002733/2009-53

de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributária, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa
A defesa sustenta que a multa não é devida em razão do princípio do não confisco.
Pois bem. No que se relaciona a multa de ofício de 75%, não lhe assiste razão.
Ora, o patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei e decorre do
lançamento de ofício, quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração
Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo o percentual mínimo de 75%,
conforme preceito normativo.
Ademais, a multa consta indicada no auto de infração e decorre dos fatos narrados
no termo de verificação fiscal.
No mais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la, pois é vedado ao
Colegiado declarar a inconstitucionalidade de norma legal (àquela que fixa a multa de ofício em
75%, Lei 9.430, art. 44, I). Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002733/2009-53

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital